Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. INTEGRAL E EM DINHEIRO. SUMULA 112 STJ. ARTIGO 151 DO CTN. DEMORA NA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
Sinopse fática: Cuida-se de ação de conhecimento subordinada ao procedimento ordinário em que a autora pleiteia e reparação do dano moral. Para fundamentar o seu pedido afirma a autora que foram realizados os protestos após o depósito integral do valor cobrado, o que gerou danos morais. O réu, por seu turno, sustentou que não há dano moral.

I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a reparar o dano moral no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões a serem abordadas: a) a legalidade dos protestos das Certidões de Dívida Ativa (CDA) realizados pelo Distrito Federal, mesmo com a execução fiscal garantida, o que afasta a condenação por danos morais; b) se apenas o depósito integral é capaz de suspender a exigibilidade do crédito; c) se para a fixação dos honorários de sucumbência deve ser observado o artigo 85, §8o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos da Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 151 do CTN o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. 3.1. Jurisprudência: I - A exigência de depósito integral, em dinheiro, é garantia necessária para que a Fazenda Pública se abstenha de praticar qualquer ato tendente a exigir o crédito. Art. 151, inc. II, do CPC e Súmula 112 do e. STJ. (...)” (TJDFT, APC 20160020042325AGI, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 14/06/2016).
4. A parte autora realizou o depósito judicial integral, levando o magistrado a suspender a exigibilidade do crédito tributário e determinar a sustação dos protestos. No entanto, os protestos foram baixados apenas cinco meses após a determinação. 4.1. A manutenção de protesto de débito inerente a Certidão de Dívida Ativa com exigibilidade suspensa pelo depósito judicial integral e em dinheiro mostrou-se indevido, sendo passível de reparação por dano moral. 4.2. Precedente do STJ: “2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova. (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 5/10/2022)..
5. O trabalho do advogado não demandou tempo significativo e a causa não apresentou maior complexidade, e apesar da demora na baixa do protesto, não houve solicitações de perícias, oitivas de testemunhas ou elaboração de peças processuais complexas que justificassem o aumento dos honorários de sucumbência na forma equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelações improvidas.
Tese de julgamento: “A manutenção do protesto de débito referente à Certidão de Dívida Ativa, cuja exigibilidade foi suspensa pelo depósito judicial integral em dinheiro, é passível de indenização por danos morais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980 (LEF); CTN, artigo 151; CPC, art. 85, §8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 112; TJDFT, APC 20160020042325AGI, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, DJe: 14/06/2016; JDFT, APC 0711647-22.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, DJe: 10/07/2024.